Tribunal: TJDFT
Processo: 0706112-79.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. PARTILHA. SENTENÇA MANTIDA.
1. União estável é reconhecida como entidade familiar caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com a finalidade de constituir uma família. 1.1. Hipótese em que a prova produzida é no sentido de se manter o reconhecimento da união estável nos termos do que definido em sentença.
2. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens: comunicabilidade ou meação dos bens e das dívidas adquiridos na constância da união, desnecessária a prova de a aquisição ter decorrido do esforço comum do casal. 2.1. Na hipótese, adquirido imóvel na constância da união estável, deve ser igualmente partilhado entre as partes.
3. Recurso conhecido e não provido.